Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-71.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. MERCADORIA ENCAMINHADA PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA APÓS O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. DECADÊNCIA AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em decadência, porquanto o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar por vícios ocultos somente se inicia após o término do prazo contratual de garantia, conforme estabelecido no art. 26, § 3o, Código de Defesa do Consumidor.
2. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual o Recorrente postula pela devolução do valor adimplido no produto – CELULAR DESB. MOTO X4 PRETO MODELO XT1900– e a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que a garantia contratual estende o prazo de garantia legal, ou seja, que a partir do término da garantia contratual inicia-se o prazo de garantia legal (REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009, REsp 442.368-MT, DJ 14/2/2005; REsp 575.469-RJ, DJ 6/12/2004).
5. Desta forma, concedendo a empresa Recorrida o prazo de garantia contratual estendida de 12 (doze) meses para o aparelho celular adquirido pelo Recorrente, que deve ser complementado com o prazo legal estabelecido, nos termos do art. 50 do CDC, tem-se como o prazo final 15 (quinze) meses, haja vista que a norma consumerista estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar de vício oculto em bem durável (art. 26, II, do CDC).
6. Assim sendo, restando comprovado no feito que a aquisição do aparelho se deu em 20/01/2018, tem-se que a garantia contratual se encerra em 20/01/2019, iniciando-se o prazo legal que, na presente hipótese por se tratar de bem durável é de 90 (noventa dias), findando-se em 20/04/2019, considerando que o aparelho foi encaminhado à assistência técnica em 20/02/2018 não há se falar em decadência.
7. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após o envio para a assistência técnica, cabível a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a devolução do valor pago pelo produto adquirido, nos termos do art. 18, § 1.o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Danos morais configurados, ante a inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vício, que não é sanado em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000301-71.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 062.142.331-92 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020